Tribunal: TJMT
Processo: 1021440-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021440-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES
PACIENTE JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO
Vistos....
A teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os presentes autos foram a mim distribuídos por prevenção, em decorrência do julgamento do HC 1008062-34.2020.8.11.000, da relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituto.
Todavia, e apesar de mal instruído o habeas corpus, por ser o titular da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, tenho conhecimento de que o constrangimento ilegal ora alardeado é atribuído a este Magistrado enquanto subscritor da sentença que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como da decisão posterior que, estando pendente o processamento do apelo defensivo, não conheceu do pedido de liberdade formulado.
Resta configurada, pois, a hipótese de impedimento referida no art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual ora pronuncio.
Por conseguinte, proceda-se à redistribuição dos autos, na forma do art. 83, inciso XV do RITJMT, devendo a diligente Secretaria Criminal Unificada anotar o impedimento no sistema PJe e atentar-se à convocação de Desembargador para compor quórum na data da sessão de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)